Tribunal: TJMT
Processo: 1000476-06.2020.8.11.0077
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000476-06.2020.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Favorecimento pessoal]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANEALDO FERREIRA NUNES - CPF: 015.359.521-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E FAVORECIMENTO PESSOAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE FAVORECIMENTO PESSOAL
– PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DOLO – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O AGENTE TINHA A VONTADE DE LUIBRIAR A AUTORIDADE PÚBLICA – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

Restando demonstrado que o recorrente, cunhado do agente de outro crime, o recebeu em casa, não para colocá-lo a salvo da ação policial, mas para salvaguardar a integridade de sua irmã e de outros, evitando maiores danos, não se configura o crime de favorecimento pessoal.

Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
ANEALDO FERREIRA NUNES
, visando reformar a sentença proferida nos autos nº.
1000476-06.2020.8.11.0077
, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que o condenou pela prática dos delitos previstos
art. 348, “
caput
”, do Código Penal e art. 12, “
caput
” da Lei 10.826/2003, c/c art. 69 do Código Penal, aplicando-lhe a sanção de 01 ano e 01 mês de detenção e vinte dias multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direto a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de
obter a absolvição
do apelante em relação ao crime de favorecimento pessoal, sustentando insuficiência probatória (Id.
134386188).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
134386190
).

O
parecer,
da lavra da Dr.ª Silvana Correa Viana, Procuradora de Justiça, é pelo
desprovimento do recurso
(Id.
136261200
).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 8 de agosto de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a defesa requer a absolvição do apelante da prática do delito de favorecimento pessoal, sob o argumento de insuficiência probatória, com base no art. 386, III do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia que:

“Fato 01

Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, no dia 11 de setembro de 2019, por volta das 23h, em propriedade agrícola, zona rural, nesta Comarca de Vila Bela da Ss. Trindade – MT, o denunciado auxiliou Valrecine Faria dos Santos, investigado por crime sujeito à pena de reclusão (tentativa de parricídio), a subtrair-se à ação da autoridade pública.

Ressai do caderno investigativo que Valdevino dos Santos foi vítima do crime de tentativa de homicídio, o qual foi praticado por seu próprio filho, Valrecine Faria dos Santos, vulgo “PINGUIM”, mediante dois disparos de arma de fogo contra a vítima, os quais não a atingiram. Consta que a vítima Valdevino dos Santos conseguiu correr em direção ao pasto e pediu auxílio de vizinhos, bem como acionou as autoridades policiais, que estivam no local, mas não localizaram o suspeito, que havia empreendido fuga.

Segundo restou apurado, após pratica o referido crime sujeito à pena de reclusão contra seu próprio genitor Valdevino dos Santos, Valrecine buscou auxílio do ora denunciado ANEALDO FERREIRA NUNES, o qual, mesmo sabendo das circunstâncias e que a polícia estava a procura daquele, permitiu que ele pernoitasse em sua residência.

Fato 02

No dia 12 de setembro de 2019, por volta das 10h30, em propriedade agrícola, zona rural, nesta Comarca de Vila Bela da Ss. Trindade – MT, o denunciado mantinha sob guarda arma de fogo, acessórios e munições, de uso permitido, sem a autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme indicado no respectivo Termo de Exibição e Apreensão às fls. 06/07 do caderno investigativo:

(...)

Ressai do caderno investigativo que, após notícia de que o Sr Valrecine Faria dos Santos estava escondido na residência do denunciado ANEALDO FERREURA NUNES, policias se deslocaram até o local e, depois de o questionarem sobre armas de fogo ali existentes, as localizaram juntamente a munições e apetrechos descritos no Termo de Exibição e Apreensão às fls. 06/07 do caderno investigativo.”
(Id. 134382690).

Diante de tais fatos, foi o apelante denunciado e após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, sendo condenado o recorrente pela prática dos delitos previstos
art. 348, “caput”, do Código Penal e art. 12, “caput” da Lei 10.826/2003, c/c art. 69 do Código Penal.

Vejamos, pois, as provas reunidas nos autos.

Ao ser ouvido em juízo, o recorrente afirmou que
aceitou abrigar seu cunhado após ter recebido uma ligação de sua irmã, esposa de Valrecine, quem lhe disse que Valrecine estava “possuído, brigando com todo mundo”.

Afirmou
que Valrenice já havia agredido sua irmã em outra oportunidade
, inclusive havendo boletim de ocorrência nesse sentido.

Por fim, negou ter conhecimento de que Valrenice teria tentado contra a vida de Valdevino, asseverando que
Valrenice sempre brigava com Valdevino e outros familiares e que, depois, retomavam o convívio.

O policial Marcelo Custodio do Carmo Melo, ouvido em inquérito policial, afirmou que o Senhor Valdevino sofreu uma tentativa de homicídio de autoria do filho deste (Valrenice), e que este “
tinha fugido de casa levando a arma do crime, uma cartucheira calibre 36, de propriedade da própria vítima e que a pessoa de Anealdo Ferreira Nunes, o qual é cunhado de Valrecine foi quem lhe prestou suporte na fuga, tendo ido em até as proximidades do local do fato e se encontrado com o suspeito (...) Que chegando no local encontraram Anealdo e ao ser questionado acerca dos fatos o mesmo confessou que tinha dado suporte para Valrecine e que o mesmo tinha passado a noite naquele local e pela manhã saiu, sem informar para onde ia
” (Id. 134382691 - Pág. 12)

O senhor Valdevino dos Santos, ouvido em sede inquisitiva, narrou a tentativa branca de homicídio que sofreu por parte de seu filho Valrecine, esclarecendo que “
a esposa do declarante disse que Nealdo, sendo este cunhado de Valrecine

tinha dado fuga pra ele, tendo ido buscar o mesmo naquele local de moto; Que já na data de hoje o declarante veio até esta Delegacia para registrar ocorrência, onde relatou a situação e informou aos policiais que provavelmente Valrecine estaria na casa de Nealdo
(....)” (Id.
134382691 - Pág. 16).

Pois bem.

Após uma detida análise dos autos, vejo que possui razão a defesa quanto à absolvição do apelante do crime de favorecimento pessoal, pois não agiu com dolo, vez que sua conduta de receber seu cunhado em sua casa não tinha o objetivo de subtraí-lo da ação policial, senão o de retirá-lo do local onde estava causando problemas para o próprio pai e para a sua esposa, irmã do recorrente, evitando, assim, maiores problemas.

Reforça esse entendimento o fato de que tanto a irmã do recorrente quanto a vítima do primeiro crime, o senhor Valdevino, sabiam bem que o agente se encontrava na casa do recorrente, não existindo, ao que parece, qualquer segredo sobre isso.

Ademais, ao que consta, a comunicação dos fatos à autoridade policial teria ocorrido quando o Valrecine já havia ido para a casa do recorrente.

Também se verifica que, no dia seguinte, o agente do primeiro crime saiu sem avisar, o que mostra que não pretendia ficar abrigado ali.

Ora, veja-se que o recorrente foi acionado por sua irmã para buscar seu cunhado, visto que este estava bêbado e causando problemas em casa, o que demonstra a finalidade do recorrente, qual seja, a de evitar maiores problemas, sobretudo porque as brigas eram recorrentes na casa de sua irmã, e esta inclusive era agredida por Valrenice em algumas dessas oportunidades.

Muito embora não se possa falar propriamente em um dolo específico, é elementar que a ação do agente deve ter a finalidade de ludibriar a atuação das autoridades, colocando o beneficiado a saldo dessa atuação.

Nesse sentido, ensina Guilherme de Souza Nucci que existe, ínsito no tipo penal em comento, “
o elemento subjetivo específico, consistente na vontade de ludibriar a autoridade, deixando de fazer prevalecer a correta administração da justiça
” (Nucci, Guilherme de Souza, Código Penal comentado: estudo integrado com processo e execução penal – 14 ed. Revista e ampliada, Rio de Janeiro, Forense, 2014, pg.1400)

Sem grande esforço se percebe, no caso dos autos, que o intuito do recorrente era apenas o de interromper as confusões causadas por seu cunhado, protegendo também sua irmã, de modo que não pode ser condenado pelo crime em comendo, sendo impositiva a absolvição.

Assim, deve permanecer tão somente a pena do crime do artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, qual seja, um ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, mais 10 dias-multa, ao mínimo unitário.

Ante o exposto, em
dissonância com o parecer
ministerial,
dou provimento

ao recurso
, para absolver o recorrente
ANEALDO FERREIRA NUNES
, da prática do delito previsto no art.
348, “
caput
”, do Código Penal
, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, restando apenas a sanção atinente ao crime descrito no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, a saber, um ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, mais 10 dias-multa, ao mínimo unitário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022